Tribunal: TJMT
Processo: 1007718-27.2023.8.11.0007
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007718-27.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALISSON PAIVA DOS SANTOS - CPF: 060.424.321-92 (RECORRENTE), PEDRO ALI MANOEL HAMMOUD - CPF: 032.670.661-58 (ADVOGADO), DARUICH HAMMOUD - CPF: 527.529.179-53 (ADVOGADO), RAISSA CAROLINA DE OLIVEIRA TELES - CPF: 029.637.911-51 (ADVOGADO), ALEX DA SILVA CORDEIRO - CPF: 056.391.411-40 (RECORRENTE), BANCO XP S.A - CNPJ: 33.264.668/0001-03 (RECORRIDO), EDOARDO MONTENEGRO DA CUNHA - CPF: 107.823.067-64 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (RECORRIDO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1007718-27.2023.8.11.0007

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DE ALTA FLORESTA

Recorrentes
:
ALISSON PAIVA DOS SANTOS e ALEX DA SILVA CORDEIRO

Recorridos
:
BANCO XP S.A e SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
SEGURANÇA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. DEVER DE CAUTELA. FRAUDE EM TRANSAÇÃO COM PIX.
MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO
(MED
).
ADOÇÃO DOS DEVIDOS PROCEDIMENTOS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. CONDUTA ILÍCITA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:

"Vistos.
Dispensado
o
relatório
a
teor
do art. 38, caput, da Lei 9.099/95.
Decido
.
Trata
-se de
ação

ressarcimento
de
valores
c/
pedido
de tutela de
urgência
e
dano
moral
em
que a
parte

autora

requer
que
seja

expedida
a
ordem
de
bloqueio
de
numerários

ao
Banco de
destino
,
ora
1º
requerido
: Banco XP S. A.,
agência
1 e
conta
1246837-4,
titularidade
de MARYELE PRADO DOS SANTOS, e
ainda
, o
estorno
das
transações

realizadas
via
aplicativo

pelo
Banco
pagador
Banco Cooperativo
Sicredi
S.A
nas

contas

descritas

na

inicial
, no valor de R$ 5.000,00 e de R$14.000,00,
em

razão
de
ter

sido

vítima
de um golpe
perpetrado

por

terceira

na

negociação
do
veículo

adquirido
. Consta
na

inicial
que
os

requerentes
,
em
05/09/2023,
objetivando

fazer
o
pagamento
da
aquisição
de um
veículo

automotor

encontrado

em
um
anúncio

publicado
no Facebook,
realizaram
duas
transferências

bancárias
, via PIX,
uma
no valor de R$ 5.000,00, e
outra
no valor de R$ 14.000,00, para a
conta

corrente
n. 1246837-4, da
agência
1, do Banco XP S.A., de
titularidade
de
Maryele
Prado dos Santos.
Porém
,
alegam
que no
dia

seguinte
(06/09/2023)
após
a
realização
do
pagamento
,
descobriram
que a
venda
se
tratava
de um golpe
perpetrado

por

terceiro

estelionatário
. Com
isso
,
dizem
que se
dirigiram

até

a

agência
da
requerida
para
comunicar

acerca do ocorrido e solicitar o bloqueio e estorno dos valores

transferidos
,
contudo
,
não

foi

possível

bloquear
o valor e,
consequentemente
,
fazer
a
devolução

pretendida
, ante
a

inexistência
de
saldo

na

conta

beneficiária
dos
valores
. Ao final,
requerem

os

autores
o
bloqueio
de
ativos

na

conta

bancária
do
terceiro

destinatário
da
transferência
via PIX,
bem

como
que
informem

nos
autos
os
dados
cadastrais
da
cliente
,
ao

argumento
de
ocorrência
de
fraude

em

negócio

jurídico
de
compra
e
venda
de
veículo
,
além
da
condenação
dos
requeridos

ao

pagamento
dos
danos

materiais
e
morais

suportados
. Por outro
lado
, o
requerido

Sicredi

sustenta
que
os

atos

descritos

na

inicial

não
se
tratam
de
falha

na

prestação
de
serviço

ou

no

seu

sistema
. E,
também

ficou

demonstrada
a culpa
exclusiva
dos
requerentes
, que
agiram
de forma
absolutamente

negligente
e
imprudente
,
pugnando
,
ao
final, pela
improcedência
dos
pedidos

postos

na

inicial
, id. 133363758. O
réu
Banco XP S.A.,
por

sua

vez
,
alega

ilegitimidade

passiva
, e, no
mérito
, argumenta que
os

autores

foram

vítimas
do golpe do
intermediário
,
bem

como
que a
abertura
da
conta

bancária

observou

todas
as
diretrizes
de
segurança
da
instituição

financeira
, de
sorte
que o golpe
foi

perpetrado

foi
culpa
exclusiva
dos
autores
,
requerendo
,
ao
final
sejam

julgados

improcedentes

os

pedidos

postos

na

inicial
,
bem

como

procedente
o
pedido

contraposto
. Pois
bem
. O
caso

comporta

julgamento

antecipado
,
não

havendo

necessidade
de
produção
de
prova

em

audiência
, de modo que
conheço

diretamente
do
pedido
com
fulcro
no
artigo
355, I, do CPC. Registre-se que, o Código de
Processo
Civil
dispõe
que compete
ao

autor

a

apresentação
de
fato

constitutivo
de
seu

direito
, e
ao

réu

a

apresentação
de
fato

impeditivo
,
modificativo

ou

extintivo
do
direito
do
autor
,
nos

termos
do art. 373 do CPC. In
casu
, é
possível

verificar
que
o

relato

fático
do
presente

caso
se
enquadra

perfeitamente

na

dinâmica
do golpe do
intermediário
,
em
que
o

estelionatário

ludibria
o
verdadeiro

vendedor

ao
se
passar

por

interessado
no
bem
,
obtendo

informações
e outros
elementos
para
forjar

anúncio

equivalente
, mas com
preço

mais

atrativos
, e,
mais

tarde
,
ao

negociar
com o
pretenso
comprador,
começa
a
atuar

como

proprietário
do
bem
,
utilizando

os

elementos

coletados

previamente
para
dar

credibilidade

ao

seu

teatro
,
passando a manter conversas simultâneas com cada um, possibilitando a contínua

troca
de
novas

informações
, o que
gera

sensação
de
conforto
e
percepção
de
segurança
, e,
então
,
abaixando
a
guarda
,
mesmo

diante
dos
sinais
de
inconsistência
,
sendo
o
exemplo

clássico
a
alegação
do
estelionatário
de que o
bem

pertence
a um
parente
e a
indicação
de dados
bancários
de
terceiro
.
Enquanto
que, as
vítimas

continuam
a
negociação
e,
somente

após
a
transferência
do
dinheiro

pelo
comprador e
a

ausência
de
crédito

na

conta
do
vendedor
, é que
resolvem
trocar
adequadamente

informações
entre
si
e
percebem

terem

sido

vítimas
de golpe. Na
hipótese
dos autos
não

foi

diferente
,
contudo
,
não
se
vê
que
os

requeridos

tenham

contribuído
com o
terceiro

fraudador
,
ou

mesmo

restou

comprovado
que
tenham

obtido

proveito

econômico
, de modo
a

atrair
a
responsabilidade

objetiva

pelos

danos

causados

aos

autores
. Ao
contrário

disso
, nota-se que o Banco XP S.A.
demonstrou

em

sua

defesa
que
seguiu

regras
de
segurança

na

abertura
da
conta

bancária

em

nome
da
terceira

pessoa
,
Sra

Maryele
Prado dos Santos,
enquanto
que,
os

autores
se
deixaram

levar

pelo

estelionatário

por
interesses
econômicos
,
principalmente
o
autor
Alisson
ao
se
deparar
com um
veículo
com
preço

menor
(R$19.000,00) que
aquele

disponibilizado

na

tabela
FIPE (R$36.128,00). Logo,
não

há

como

responsabilizar

os

réus
, pois
evidente
que
o

prejuízo

decorreu

exclusivamente

por

ato
de
terceiro
, que
recebeu
o
benefício

econômico

indevido
. Nesse
sentido
,
colaciono

precedente
: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR DEPOSITADO – COMPRA DE VEÍCULO AUTOMOTOR VIA FACEBOOK – TRANSFERÊNCIA VIA PIX PARA TERCEIRO – AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-MT 10155618720218110015 MT, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO,
Turma

Recursal

Única
,
Dje
: 05/08/2022).
Aliás
,
não
se
tratando
de
fortuito

interno
, e
restando

caracterizada
a culpa
exclusiva
do
consumidor
, é
afastada
a
responsabilidade

objetiva
dos
requeridos
, a
teor
do que
dispõe
o art. 14, § 3º, II, do CDC.
Vejamos
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA NA INTERNET – FRAUDE – TRANSFERÊNCIA MEDIANTE “PIX” PARA CONTA DO ESTELIONATÁRIO – PRETENSÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS – INCABÍVEL – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – AUSENTE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORTUITO EXTERNO – NEXO CAUSAL INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O conjunto
probatório
dos autos
demonstra
que a
parte

requerente

foi

vítima
de golpe,
sem
a
participação
,
conivência

ou

omissão
das
instituições

financeiras
, de
maneira
que
não

há

como

lhes

atribuir

responsabilidade

objetiva
. 2. Nesse
sentido
,
não
se
trata
de
fortuito

interno
, tendo
em
vista que
evidente
que
resta

caracterizada
a culpa
exclusiva
do
consumidor
, o que
afasta
a
responsabilidade
dos
recorridos
, a
teor
do que
dispõe
o art. 14, § 3º, II, do CDC. 3. A culpa
exclusiva
do
consumidor

ou
de
terceiro

afasta
a
responsabilidade
do
fornecedor
. Art. 14, § 3º, II, do CDC. (TJ-MT - AC: 10004779820228110051, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de
Direito
Privado,
Dje
: 20/10/2023). Ante o
exposto
,
julgo

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

inicial
, o que
faço
com
resolução
de
mérito
,
nos

termos
do
artigo
487,
inciso
I do Código de
Processo
Civil.
Revogo
a tutela
antecipada

deferida

nos
autos. Sem
custas
e
honorários

advocatícios
(art. 54 e 55 da Lei 9.099/95).
Após
o
trânsito

em

julgado
,
certifique
-se e
remetam
-se
os
autos
ao

arquivo

definitivo
, com as
baixas

devidas
. P. I.
Cumpra
-se,
expedindo
o
necessário
. Alta Floresta, data
registrada
no
sistema
. Melissa de Lima Araújo
Juíza
de
Direito
do
NAE "
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante

sustentando
que:
a) as
instituições

financeiras

requeridas

são

responsáveis

objetivamente

pelos

prejuízos

suportados
; b)
a

instituição

financeira
é
responsável
, visto que
permitiu

a

abertura
e
movimentação

de contas
por

estelionatários
; e c) é
devida

a

indenização

por

danos

morais
e
materiais
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

procedentes

os

pleitos

contidos

na

Petição

Inicial
.

3.
Embora
a
parte

recorrida

tenha

sido

intimada
(ID 210553201/PJe2),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

4.
Segurança dos serviços bancários. Transações via PIX.
As instituições financeiras devem ser cautelosas e observar a Função Social do Contrato (artigo 421 do Código Civil) para que terceiros de boa-fé não sejam prejudicados, principalmente por se tratar de relação de consumo (
Súmula 479 do STJ).
Os bancos
são responsáveis pelos
danos
decorrentes de
pagamentos indevidos por meio d
e
PIX
apenas
quando não há a
facilit
ação
por parte
do consumidor
. Contudo, quando o cliente

fornece

seus
dados a terceiros, realiza
a transação com sua senha, baixa
aplicativos suspeitos
, dentre outras circunstância
s
que revelam sua
falta de cautela
,
sendo
vítima de golpe
,
não
há
como responsabilizar
as instituições financeiras
que, no entanto,

quando procuradas
, devem tomar rapidamente as medidas necessárias para o bloqueio cautelar da quantia transacionada
,
por meio do MED (Mecanismo Especial de Devolução, cf.
art. 39-B da
Resolução BCB 1/2020, alterada pela Resolução BCB 147/2021 e
Resolução BCB 103/2021
). As instituições financeiras
cometem conduta ilícita se não
adot
arem as providências necessárias para a rápida execução do MED
(TJ-MT N.U 1002853-44.2022.8.11.0023, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 15/12/2023; N.U 1002253-90.2022.8.11.0033, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024 e N.U 1011424-68.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 06/06/2024, Publicado no DJE 07/06/2024
).

5.
No presente caso,
as provas existentes demo
nstram que: a)
as transferências
por
PIX ocorreram no dia 05/09/2023
,

à
s

11h51 e
às
12h02

(
I
D 210553161 e 210553162/PJe2
)
; b) o
Boletim de Ocorrência
foi
registrado em 6/9/2023
,
às 12h06 (ID 210553159/PJe2)
;

c)
a instituição financeira recebedora recebeu a comunicação
para abertura
do MED no dia 6/9/2023
,
às 18h09 (ID 210553186/PJe2, pág. 13)
,
e
a
pessoa
favorecida
sacou o valor integral dos
PIX recebidos (
R$19.000,00
),
no dia 5/9/2023
,
às 12h19 e 12h20 (ID 210553186/PJe2, pág. 13).
Diante destes fatos, conclui-se que as partes reclamadas tomaram as
providências necessárias e não cometeram nenhuma conduta ilícita.
Constata
-se
também
que
a
impossibilidade de
restituição do valor da transação não ocorreu por negligência das partes reclamadas,
mas por
que
os
gol
pistas sacaram
integralmente
os valores
poucos minutos
(12h19 e 12h20)
após
a
s
transferência
s
(11h51 e 12h02)
,
frustrando o MED.

6
.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

7
.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei nº 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º
,
do CPC, se for o
caso
.

8
.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024